Tribunal: CARF
Processo: 16682.902140/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902140/2013-55
RESOLUÇÃO
1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento na realização de diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
63.078, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto- SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902140/2013-55
2
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 21434.00784.201009.1.7.02-
4846 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2008 no valor de R$ 18.107.488,62.
A DEMAC Rio de Janeiro- RJ emitiu o Despacho Decisório no. 057825725 de e-fl. 30,
cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 18.107.488,62 Valor na DIPJ: R$ 18.107.488,62
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 46.349.528,62
IRPJ devido: R$ 28.242.040,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 15.039,047,78
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
31276.93824.190809.1.3.02-6089 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
26762.26773.221209.1.3.02-8284 03260.36593 201009.1.7.02-9562
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/08/2013.
PRINCIPAL MULTA JUROS
3.299.608,57 659.921,70 1.188.991,54
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902140/2013-55
3

Informou a Contribuinte que apurou no ano-calendário de 2008, saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 18.107.488,62 e que tal crédito foi utilizado para compensação de débitos
relativos a tributos federais por meio de diversos PER/DCOMPs.
Noticiou que a DEMAC RJ não reconheceu, do total do crédito pleiteado, o valor de
R$ 3.068.440,84 e, consequentemente, não homologou todas as compensações referentes ao
presente processo administrativo.
Pontuou que a Autoridade Fiscal não confirmou parte das retenções de imposto de
renda que foram utilizadas para compor o saldo negativo, no valor de R$ 1.035.114,84.
Destacou que a Autoridade Fiscal também não reconheceu as compensações de
estimativas de março, abril e julho do ano-calendário de 2008 com créditos de anos anteriores,
sob a alegação de que referidas compensações, utilizadas para quitar tais débitos, não foram
homologadas.
Asseverou que restou comprovado nos autos que o valor de R$ 36.066,96 foi retido
pela fonte pagadora UNIBANCO CIA. DE CAPITALIZAÇÃO — CNPJ 61.054.128/0001-22, conforme
comprovam o informe de rendimentos e a razão de 2008 - conta contábil n° 1884500088.
Sustentou que de acordo com a legislação fiscal, na hipótese de a pessoa jurídica
receber de outra pessoa jurídica importâncias a título de comissões e corretagens relativas à
administração de cartão de crédito, deve a pessoa jurídica beneficiária efetuar o recolhimento do
imposto, à alíquota de 1,5%, não se aplicando ao caso a hipótese de retenção pela fonte pagadora.
Aduziu que é importante ressaltar que há, para o caso em tela, uma questão de
prejudicialidade envolvida, na medida em que as DCOMPs transmitidas suspenderam a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN.
Pugnou pela reforma da decisão proferida no processo, para que seja integralmente
deferida a compensação pleiteada.
Requereu ainda, que sejam canceladas as cobranças atreladas ao presente processo
administrativo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-63.078/DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 404/418).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 427/498):

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902140/2013-55
4
“(...)
II — DO DIREITO
4. No ano-calendário de 2008, a Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ, no
montante de R$ 18.107.488,62, conforme fichas 11 e 12-A da DIPJ 2008 (doc. 04
da manifestação de inconformidade):
(...)
5. Ao analisar estas informações, a autoridade fiscal não reconheceu parte do
IRRF, bem como glosou aquelas estimativas quitadas por meio de compensação,
com a utilização de saldo negativo apurado em anos-base anteriores.
6. No que tange a parte não confirmada à título de IRRF, no valor de R$ 36.066,96,
retido pela fonte pagadora Unibanco Companhia de Capitalização — CNPJ
61.054.128/0001-22, a DR.1 manteve o indeferimento, em razão da ausência de
comprovação da natureza dos serviços prestados.
7. Em algumas situações previstas na legislação, há a possibilidade do imposto de
renda não ser retido pela fonte pagadora, mas sim efetuado o pagamento pelo
próprio beneficiário/contribuinte ("autorretenção").
8. No presente caso, a Recorrente se enquadra na situação prevista no artigo 53,
inciso I da Lei n. 7.450/85, com a alteração trazida pelo artigo 62 da Lei n.
9.064/99 e a IN SRF n2 153/87, ao recolher, sob o código de receita 8045, o valor
de R$ 36.066,96.
9. Portanto, o entendimento mantido por aquele órgão julgador não deve
prevalecer, haja vista que a Recorrente acostou aos autos o Informe de
Rendimento e o Livro Razão de 2008 — conta contábil n. 1884500088 (doc. 06 da
manifestação de inconformidade), que demonstram, idoneamente, a natureza do
crédito tributário e sua ativação na contabilidade da Recorrente.
10. Já em relação à glosa das estimativas de IR, que compuseram o saldo negativo
apurado no ano-calendário de 2008, referidos valores foram quitados por
compensação, mediante transmissão de diversas PER/DCOMP's (doc 4), sendo
que para um dos pedidos (estimativa de março/2008), houve reconhecimento
expresso da própria DRJ acerca de seu recolhimento.
11. Referidos pedidos de compensação, por sua vez, aguardam decisões sobre o
crédito que discutem e validade das compensações:
(...)
12. Destaca-se que a pendência de julgamento, inclusive, foi objeto de análise
pelo órgão julgador de 1. instância.
13. Como sabido, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação
desse procedimento, conforme disposto no artigo 74, § 29 da Lei n 9.430/964,
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902140/2013-55
5
combinado com o artigo 156, inciso II do CTN, bem como no artigo 34, § 22 da IN
n 900/08 (previsto, atualmente, no artigo 41, §29 da IN SRF n 1.300/12).
14. Por outro lado, na hipótese da compensação não ser homologada, o débito
será cobrado com base nas DCOMP5 transmitidas e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessa estimativa na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2008, pretendido nestes autos.
15. Todavia, a DRJ/RPO entendeu que, não havendo certeza e liquidez, as
estimativas mensais de IRPJ não poderiam compor o saldo negativo do IRPJ, a teor
do que determina o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
16. Ressalta-se que a cobrança da estimativa de um determinado período,
somada à glosa do próprio saldo negativo, gera um grave prejuízo à Recorrente,
na medida em que há exigência em duplicidade.
17. Inclusive, com o objetivo de evitar a cobrança em duplicidade, a própria RFB,
por intermédio da Solução de Consulta Interna COSIT n9 18, de 13 de outubro de
2006, pacificou o entendimento de que:
(...)
18. Neste contexto, a Câmara Superior de Recursos Fiscais recentemente
manifestou-se sobre o descabimento da glosa dessas estimativas na composição
do saldo negativo, vejamos:
(...)
19. Dessa forma, resta cristalino que a não homologação de estimativa quitada via
DCOMP, cujo débito está sendo cobrado no processo de compensação
correspondente, não gera óbice à utilização da integralidade do saldo negativo
declarado em DIPJ pelo contribuinte, devendo o saldo negativo ora pleiteado ser
reconhecido, homologando-se a compensação em discussão.
20. Especificamente, ao PER/DComp n. 13464.24004.270508.1.3.04-0502, a
autoridade fiscal manteve a glosa de estimativa de IR apurada no ano-calendário
de 2008, sob o fundamento a Recorrente não poderia se utilizar de crédito, cuja
liquidez e certeza estariam sub judice na ação anulatória n. 2010.51.01.013357-7,
sob pena de afronta ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional.
21. Todavia, o entendimento da DRJ deve ser reformado, pois a Recorrente
efetuou a quitação de débito mediante compensação, a DRF indeferiu o seu
pedido e, portanto, não restou outra alternativa que não o ajuizamento da ação
judicial para ver reconhecido a extinção do débito por compensação.
22. Nota-se que é situação diversa do óbice legal estabelecido pelo legislador no
artigo 170-A do CTN, em que o contribuinte inicia uma discussão judicial sobre um
determinado crédito, o qual apenas será utilizado com o trânsito em julgado
favorável.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902140/2013-55
6
23. Entretanto, caso não seja esse o entendimento adotado, é importante
ressaltar que há uma questão de prejudicialidade entre os processos de
compensação, devendo-se, portanto, aguardar o julgamento dos demais
processos correlatos.
24. É exatamente por conta dessa prejudicialidade e da necessidade de aguardar
o desfecho do outro processo que o CARF, em diversas ocasiões, decidiu por
converter o julgamento em diligência para aguardar o julgamento do outro
processo, conforme se verifica a seguir:
(...)
25. Por conta de decisões reiteradas, inclusive, a conversão em diligência do
processo administrativo, quando constatada a prejudicialidade entre as
demandas, passou a constar expressamente no RICARF, aprovado pela Portaria n.
343, de 09 de junho de 2015, conforme artigo 62, §42 ao §627.
26. Assim, referida demanda no mínimo, deverá ser convertida em diligência para
aguardar o resultado final dos processos correlatos.
27. Por outro lado, caso assim não se entenda, o presente processo deve ter o seu
julgamento suspenso, nos termos do artigo 313, inciso V, "a" do Código de
Processo CiviI8, pois como se sabe, as regras de processo civil podem ser aplicadas
ao processo administrativo fiscal, nos termos do artigo 15, do Código de Processo
Civil.
III — DO PEDIDO
28. Pelo exposto, requer a Recorrente a reforma do acórdão recorrido, com a
consequente homologação das compensações pretendidas, bem como o
cancelamento das cobranças efetivadas nos PAs de débitos 15374.966554/2009-
47; 15374.966550/2009-69; 15374.966551/2009-11; 15374.966553/2009-01;
15374.966552/2009-58 e 16682.720096/2013-67.
29. Caso assim não se entenda, requer que o julgamento do presente processo
seja convertido em diligência, ou, ainda, aplicando-se subsidiariamente o Código
de Processo Civil, seja sobrestado, a fim de aguardar o julgamento definitivo dos
demais processos administrativos.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902140/2013-55
7
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2008. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções e estimativas não conseguiu a comprovação integral de tais
créditos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente
o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 404/418):
“(...)
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor
adicional de R$ 1.362.091,01 em valores originais, referente ao saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, e HOMOLOGAR as DCOMPs
trazidas a litígio até o limite do crédito ora reconhecido.
(...)”.

DO IRRF

Pontuou a Recorrente que “no que tange a parte não confirmada à título de IRRF,
no valor de R$ 36.066,96, retido pela fonte pagadora Unibanco Companhia de Capitalização —
CNPJ 61.054.128/0001-22, a DRJ manteve o indeferimento, em razão da ausência de comprovação
da natureza dos serviços prestados”.
Asseverou que “em algumas situações previstas na legislação, há a possibilidade do
imposto de renda não ser retido pela fonte pagadora, mas sim efetuado o pagamento pelo próprio
beneficiário/contribuinte (autorretenção)”.
Alegou a Contribuinte “que se enquadra na situação prevista no artigo 53, inciso I
da Lei n2 7.450/85, com a alteração trazida pelo artigo 62 da Lei n2 9.064/99 e a IN SRF n. 153/87,
ao recolher, sob o código de receita 8045, o valor de R$ 36.066,96”.
Aduziu que “o entendimento mantido por aquele órgão julgador não deve
prevalecer, haja vista que a empresa acostou aos autos o Informe de Rendimento e o Livro Razão
de 2008 — conta contábil n. 1884500088 (doc. 06 da manifestação de inconformidade), que
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902140/2013-55
8
demonstram, idoneamente, a natureza do crédito tributário e sua ativação na contabilidade da
Recorrente”.
Pois bem.
Insta destacar, que para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nas Súmulas CARF n. 80 e 143, senão vejamos o teor:
“Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário
torna-se necessário o retorno dos autos a Unidade de Origem para a análise do direito creditório
pleiteado, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143, em cuja apuração do saldo negativo foram
deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo fático-probatório produzido.

Da Estimativa Compensada

Informou a Recorrente, que as estimativas mensais compensadas de abril de 2008
nos valores de R$ 52.511,19, R$ 103.792,12, R$ 59.028,60, R$ 54.767,72 e maio/2008 no valor de
R$ 1.368.115,70 não foram homologadas pelas autoridades fiscais.
Deve-se destacar, que quanto aos valores oriundos de estimativas compensadas, o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que, até 31.05.2018, o débito
de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
“Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902140/2013-55
9
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;Síntese
conclusiva 13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902140/2013-55
10
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança”.
Os valores confessados a título de estimativas deixam de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em Per/DComp.
Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
“Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
Em relação à estimativa mensal de IRPJ referente ao mês de abril/2008, no valor de
R$ 32.461,54, indicada para compensação na Dcomp no 13464.24004.270508.1.3.04-0502, a
interessada optou por discutir a homologação desta compensação na esfera judicial, por meio da
Ação Ordinária no 2010.51.01.013357-7.
Outrossim, pode-se constatar que a Contribuinte realizou o depósito judicial do
débito de IRPJ no valor de R$ 32.461,54 para garantir o juízo, caso a ação anulatória não tenha o
desfecho favorável a empresa, tal valor converterá em pagamento, podendo assim, tal importe
compor o saldo negativo de IRPJ no ano calendário de 2008.
Assim, torna-se necessário o retorno dos autos a Unidade de Origem para a análise
do direito creditório pleiteado.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.868 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902140/2013-55
11
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, nos termos das Súmulas Carf no 80, 143 e 177, analise os
documentos constantes dos autos, a fim de verificar se o crédito objeto das razões recursais da
Contribuinte é líquido e certo;
2) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação a DCOMP discutida nos autos.
3) que seja elaborado parecer circunstanciado, para que em razão do princípio da
ampla defesa, que seja a contribuinte intimada do resultado da diligência para, querendo,
manifestar-se sobre os resultados alcançados.

Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 533
DF CARF MF
Original